Tribunal: TJDFT
Processo: 0014652-10.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014652-10.2015.8.07.0007 RECORRENTE: MAURICIO MARQUES DE JESUS RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHÁCARA 30 - COLÔNIA AGRÍCOLA VEREDA DA CRUZ DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por MAURÍCIO MARQUES DE JESUS contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível, que concluiu (ID 16576076): (...) 23. As contribuições de manutenção criadas por associação de moradores somente podem ser exigidas dos seus respectivos integrantes. Entretanto, a exigência do encargo associativo resulta da simples manifestação espontânea em integrar a associação e, consequentemente, de submeter-se as suas diretrizes, diferentemente do débito condominial, cuja obrigação é fruto do exercício dos poderes inerentes ao próprio imóvel situado em parcela de território que compartilha áreas comuns, razão pela qual a ele fica atrelada. 24. As associações e os condomínios de fato, em lotes, realizam todas as atividades inerentes ao condomínio denominado regular, e, também, em condomínios edilícios, não sendo razoável que todos os que delas se beneficiam, ainda que de forma indireta, esquivem-se de contribuir com a coletividade, por decisão unilateral a ser sancionada pela Justiça. 25. Registre-se que tal modalidade associativa não ofende ao direito fundamental de o apelante associar-se ou manter-se associado, haja vista que seu vínculo associativo está diretamente relacionado ao seu direito de propriedade firmado dentro deu loteamento. (...) O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.280.871/SP - Tema 882, sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. (Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 22/5/2015). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Tribunal Superior no mencionado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019